Tribunal: TJES
Processo: 5024426-08.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024426-08.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE LEITE DA CUNHA e outros
RECORRIDO: BANCO DAYCOVAL S/A e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº:
5024426-08.2024.8.08.0048

RECORRENTES:
JOSE LEITE DA CUNHA e BANCO DAYCOVAL S/A

RECORRIDOS:
JOSE LEITE DA CUNHA e BANCO DAYCOVAL S/A

RELATOR:
JUIZ ADEMAR JOAO BERMOND

VOTO

Concedo ao recorrente

JOSE LEITE DA CUNHA o benefício da gratuidade da justiça.

Trata-se de Recursos Inominados interpostos por JOSE LEITE DA CUNHA e por BANCO DAYCOVAL S/A em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Nulidade de Contrato cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais. A demanda original foi ajuizada pelo autor sob a alegação de vício de consentimento na contratação de um
cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC),
afirmando que sua intenção era contratar um empréstimo consignado tradicional.

A decisão recorrida declarou a nulidade do contrato, condenou a instituição financeira a restituir em dobro os valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). A sentença, integrada após embargos de declaração, também autorizou a compensação do valor de R$ 1.405,00 (um mil, quatrocentos e cinco reais), referente a saques realizados, e de eventuais despesas com compras, devidamente atualizados.

Em suas razões recursais,
o BANCO DAYCOVAL S/A
defende a validade do negócio jurídico, a ciência inequívoca do consumidor sobre a modalidade contratada e a ausência de ato ilícito, pugnando pela improcedência total dos pedidos. Por sua vez,
o autor JOSE LEITE DA CUNHA
recorre pleiteando a majoração da indenização por danos morais e o afastamento da compensação de valores, ao argumento de que o montante do saque inicial já havia sido devolvido à instituição financeira.

É o breve relatório

A questão jurídica central a ser dirimida por esta Turma Recursal consiste em verificar a validade do contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes e, consequentemente, a legalidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário do autor.

A sentença de origem reconheceu a nulidade do pacto por entender que o consumidor foi induzido a erro, contratando produto diverso do pretendido. Contudo, da análise detida do conjunto probatório, concluo que a decisão merece reforma.

A instituição financeira demonstrou a regularidade formal da contratação, juntando o "Termo de Adesão às Condições Gerais de Emissão e Utilização do Cartão de Crédito Consignado" (ID 16808443) e, de forma destacada, o "Termo de Consentimento Esclarecido" (ID 16808443, p. 3), ambos assinados pelo autor. Este último documento informa, de maneira explícita, que se tratava de um "cartão de crédito consignado", que o pagamento por consignação representaria apenas o valor mínimo da fatura e que existiam outras modalidades de crédito com juros menores.

O que se mostra
decisivo para o deslinde da controvérsia, entretanto, é o comportamento do próprio consumidor após a contratação
. As faturas (IDs 16808450 e 16808451) e o relatório de transações (ID 16808452) comprovam, de forma inequívoca, que
o autor não apenas realizou os saques dos valores creditados
(R$ 1.273,00 em 30/04/2019 e R$ 132,00 em 04/03/2021),
mas também utilizou reiteradamente o cartão de crédito para compras em diversos estabelecimentos comerciais, como postos de combustível, supermercados e farmácias
. Tal conduta é incompatível com a alegação de que acreditava ter firmado um simples contrato de empréstimo, cujas parcelas seriam fixas e não permitiriam a realização de novas compras.

O uso contínuo e variado do cartão de crédito, somado ao desbloqueio do plástico, cuja gravação foi anexada aos autos (ID 16808453), evidencia a adesão voluntária e consciente do consumidor às condições do produto que lhe foi disponibilizado. A alegação de vício de consentimento por erro substancial não se sustenta diante de atos que demonstram o pleno conhecimento e aproveitamento das funcionalidades específicas do cartão de crédito.

Portanto,
reconhecida a validade do contrato
, os descontos efetuados a título de Reserva de Margem Consignável (RMC) decorrem do exercício regular de direito do credor, referentes ao pagamento mínimo da fatura de um cartão efetivamente utilizado pelo seu titular. Consequentemente,
não há ato ilícito a ser imputado à instituição financeira, o que impõe a improcedência dos pedidos de declaração de nulidade, repetição de indébito e indenização por danos morais.

Com a reforma integral da sentença para julgar a ação improcedente, resta
prejudicada a análise do recurso interposto pelo autor, que visava afastar a compensação de valores e majorar a condenação por danos morais.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos para, no mérito,
DAR PROVIMENTO
ao Recurso Inominado interposto por
BANCO DAYCOVAL S/A
, reformando integralmente a sentença para
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial. Por consequência,
JULGO PREJUDICADO
o Recurso Inominado interposto por
JOSE LEITE DA CUNHA
.

Condeno o recorrente JOSE LEITE DA CUNHA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, ficando, contudo, suspensa a sua exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça deferida. Deixo de condenar o BANCO DAYCOVAL S/A em custas e honorários, dado o provimento de seu recurso.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)